Tribunal: STF
Processo: Rcl 86418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Conversão em Agravo Regimental. Tema 1.232 da Repercussão Geral. Pedido de suspensão até julgamento do mérito. Mérito apreciado pelo Pleno. Perda superveniente do objeto. Aplicação imediata da tese. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1232 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232).



    3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema 1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, em razão da ausência de trânsito em julgado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1.232 da repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do processo paradigma.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, tem convertido embargos de declaração com caráter infringente, opostos contra decisão monocrática, em agravo regimental.



    6. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi delimitada temporalmente até o julgamento do processo paradigma.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista.



    8. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância do precedente firmado.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente aplicadas aos processos em curso.



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.